Tribunal: STF
Processo: Rcl 73165
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 513, § 5º, DO CPC. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida cautelar, ajuizada por TIM S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0134100-56.2005.5.02.0026, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a parte reclamante que figura como executada nos autos da reclamação trabalhista em referência, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão de o juízo reclamado ter reconhecido a formação de grupo econômico e a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta.



    Aduz que o juízo reclamado incluiu na fase de execução empresa não participante da fase de conhecimento de reclamação trabalhista, sem a devida desconsideração de personalidade jurídica ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, em afronta à Súmula Vinculante 10. Aduz, nesse sentido, que se trata de “decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa após no sob a inaplicabilidade deste dispositivo legal” (doc. 1, p. 14). 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, “mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0134100-56.2005.5.02.0026” (doc. 1, p. 25). 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, que o caso dos autos não se amolda ao Tema 1.232 da repercussão geral, haja vista que a decisão reclamada trata apenas da admissibilidade do recurso de revista. Afirma, ademais, que o juízo reclamado tão somente interpretou os artigos 2º, 10 e 448 da CLT (doc. 39).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição do art. 513, § 5º, do CPC. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. A leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negado a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, tendo, antes, simplesmente interpretado o alcance do dispositivo, fundamentando a responsabilidade da reclamante na ocorrência de sucessão empresarial, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT. Com efeito, o TRT/2ª Região assentou o seguinte: 



    “Os documentos acostados aos autos deixam evidenciada a sucessão empresarial existente entre o Grupo Docas e as embargantes, resultando na assunção dos débitos trabalhistas das sociedades empresariais sucedidas, porquanto terminam por beneficiar-se, ainda que indiretamente, da força de trabalho dos empregados das outras empresas do grupo, de modo que devem ser responsabilizadas, à luz do disposto nos arts. 10 e 448 da CLT. 



    Ainda, a aquisição de sociedade empresarial inclusa em grupo empresarial acarreta a atração da responsabilidade pelos débitos existentes, na hipótese das sociedades remanescentes não adimplirem o passivo trabalhista e não possuírem patrimônio suficiente a satisfazer as obrigações. 



    In casu, não obstante os grupos TIM e DOCAS não se confundirem, como alegam as embargantes, a aquisição da INTELIG, empresa do Grupo Docas, atrai a responsabilidade pelos débitos, não somente da própria DOCAS como de todas as sociedade empresariais que integram o grupo empresarial, quando não adimplidos os débitos trabalhistas e já houvesse insolvência do grupo, à luz da interpretação a contrario sensu da OJ 411 da SDI-1 do Colendo TST.



    Neste diapasão, considerando-se que a INTELIG comprou parte do Grupo Docas e que este não quitou os débitos trabalhistas e, em face de todas as tentativas de constrição patrimonial realizadas em diversos processos contra as executadas originárias, resta notória a ausência de patrimônio capaz de satisfazer as execuções.



    Isto posto, a aquisição da INTELIG pela TIM acarreta sua responsabilização pelos débitos trabalhistas desta e, por decorrência lógica, do passivo do Grupo Docas, restando totalmente adequada a inclusão das embargantes no polo passivo da presente demanda.” (doc. 11, p. 217-218, grifei). 



    Por oportuno, cito ainda o seguinte trecho da decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional da 2ª Região, em sede de embargos de declaração :



    “Consta do v. acórdão que  a responsabilidade das recorrentes também decorre do reconhecimento de sucessão de empregador, nos termos artigos 10 e 448 da CLT, visto que a empresa Gazeta Mercantil, empregadora do autor, foi adquirida pelo Grupo Docas que, em 2008, adquiriu 99% do capital social da Intelig que, por sua vez, foi incorporada pela TIM Participações,  e não somente pelo reconhecimento de grupo econômico. 



    Verifica-se, portanto,  que a circunstância em que se deu o deslinde da controvérsia tem contornos exclusivamente infraconstitucionais, fator que impossibilita a constatação de ofensa direta e literal de disposição da Constituição Federal, apta a dar ensejo ao processamento do recurso de revista. Eventuais violações constitucionais somente se verificariam, quando muito, de forma reflexa, ou seja, se demonstrada previamente a ofensa das normas ordinárias processuais utilizadas na solução da lide, o que não ocorreu.” (doc. 16, p. 207, grifei)



     



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.099-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018 - grifei).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o juízo trabalhista de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação acerca da aplicabilidade do dispositivo legal mencionado, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente